Tribunal: TJSP
Processo: 2293292-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – A declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3.o, do Código de Processo Civil, veicula presunção relativa (juris tantum), e não direito absoluto, podendo ser indeferido o pedido caso o Magistrado se convença de que não está demonstrada a carência do postulante – Insuficiência de recursos não comprovada – Inteligência do art. 5.o, inciso

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – A declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3.o, do Código de Processo Civil, veicula presunção relativa (juris tantum), e não direito absoluto, podendo ser indeferido o pedido caso o Magistrado se convença de que não está demonstrada a carência do postulante – Insuficiência de recursos não comprovada – Inteligência do art. 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c.c. art. 99, § 2.o, do Código de Processo Civil – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.